Tribunal: TJDFT
Processo: 0719202-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA ENSINO MÉDIO E NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. DUPLICIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pela LEP em seu art. 126, que o prevê para os apenados que realizem trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.
2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça não ser possível a duplicidade de remição pelo mesmo fato gerador, ou seja, aprovações em exames nas mesmas áreas de conhecimento. Precedentes.
3. A aprovação no ENEM em nada acrescenta ao aprimoramento intelectual da apenada, quando esta já foi avaliada e aprovada nas mesmas áreas de conhecimento do ENCCEJA ensino médio.
4. Agravo não provido.